Tribunal: TCU
Processo: 021.835/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada em razão da execução parcial do objeto do Convênio 3057/2006, celebrado entre a Funasa e a Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão/MA, tendo por objeto "Melhorias Sanitárias Domiciliares".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão da inexecução parcial do Convênio 3.057/2006, firmado com o município de Sucupira do Riachão/MA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c" e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares as contas de Morro Branco Empreendimentos Ltda., dando-lhe quitação plena; 9.2. considerar Juvenal Leite de Oliveira revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas de Juvenal Leite de Oliveira e condená-lo ao recolhimento aos cofres da Funasa da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/3/2013 8.335,00 9.4. aplicar a Juvenal Leite de Oliveira a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar o responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. determinar à Funasa que solicite ao Banco do Brasil S/A que promova, à Conta Única do Tesouro Nacional, a devolução dos valores que se encontram no fundo de investimento ligado à conta corrente específica do Convênio 3.057/2006 (Conta Corrente 16272-8, da Agência 603-3); 9.9. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, à Funasa e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.10. enviar cópia desta deliberação ao Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Caxias/MA - Justiça Federal da 1a Região (com referência à Ação Civil de Improbidade Administrativa 1000232-83.2017.4.01.3702).